Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Não tendo sido mencionado no acórdão embargado a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis para o estabelecimento do regime, impõe-se sanar a omissão.

2. No caso analisado, reputa-se adequado o regime inicial semiaberto ao condenado reincidente a pena inferior a 04 (quatro) anos, ainda que lhes sejam desfavoráveis duas circunstâncias judiciais.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.